Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ASTREINTES. FINALIDADE. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONFIRMADA.
1.O escopo da multa (astreintes) diária não é a sua execução, mas tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, de forma que fixada em valor proporcional e limitada a patamar razoável, incabível a sua redução.
2. Cabe ao banco réu que efetivou o protesto de título indevidamente efetivar o seu cancelamento a fim de que seja possível excluir as anotações indevidas no Serasa em decorrência do referido protesto.
3. Recurso conhecido e não provido.